Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-68.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000659-68.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELKO MICHAEL PEREIRA LIMA - CPF: 708.185.061-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS COSTA ELLER MACEDO - CPF: 049.332.721-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RIBEIRO - CPF: 021.196.581-29 (VÍTIMA), ALESSANDRA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 654.975.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELKO MICHAEL PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, E ART. 147, AMBOS DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FURTO NA FORMA TENTADA – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE REALIZOU O FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DELITO DE AMEAÇA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL CORROBORADO PELOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE E PELAS DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA DO FURTO TENTADO – DOSIMETRIA DA PENA – ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE EXACERBADA – REDIMENSIONAMENTO
– CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE – PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE –
PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PRONTA REAÇÃO DA VÍTIMA – FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PENA DE MULTA – REDIMENSIONAMENTO NOS TERMOS DO ENUNCIADO 33 DA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E RÉU REINCIDENTE –MODIFICAÇÃO PARA REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER.

As declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que foi ouvida e
afirmou com convicção que o apelante
entrou no estabelecimento comercial e foi direto em sua direção para

subtrair o seu aparelho celular
–
que estava sobre a mesa –, porém a vítima, ao perceber o
animus furandi
, rapidamente puxou o celular para si, o que impediu a consumação do furto.

A palavra da vítima tem especial relevância probatória, mormente em delitos contra o patrimônio, pois, relata o proceder de desconhecidos, sem nenhum interesse em incriminar eventuais inocentes.

Apesar da vítima do delito de ameaça

não ter sido ouvida em juízo, a sua palavra foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito do apelante e pelas declarações judicias da vítima do delito de furto tentado.
Assim, com o efetivo
temor
da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave, está caracterizado o delito de ameaça.

Não se verifica razão especial para a elevação da pena-base em patamar superior, razão pela qual aplica-se a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável – antecedentes e circunstâncias do delito.

A incidência
da agravante
do art. 61, II, “j”, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de
pandemia
para prática do delito, conforme entendimento do STJ. No caso, não comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, afasta-se a respectiva agravante.

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido

pelo agente para consumação do delito. Nesse caso, não há falar-se em proximidade do momento consumativo do crime, pois o apelante se limitou a praticar os atos iniciais da execução graças à pronta reação da vítima. Aplica-se, portanto, a redução em 2/3 (dois terços) pela tentativa.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Ao réu reincidente condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se adequada a fixação do
r
egime inicial semiaberto, para o cumprimento da reprimenda, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000659-68.2021.8.11.0003

APELANTE: ELKO MICHAEL PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Elko Michael Pereira Lima
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n.
1000659-68.2021.8.11.0003
, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, e a 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção art. 147, c/c art. 61, I, todos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 98767546, aduziu que não houve ação contra o bem jurídico da vítima. Afirmou que
“
a vítima se assustou com a aproximação do acusado e, por este possuir tornozeleira eletrônica, acreditou que estava ali para cometer algum delito”
, no entanto, “
o acusado sequer toca ou leva a mão ao aparelho celular da vítima. Ele apenas retira um guardanapo que está em cima da mesa.”
(
sic
)

Alegou, também, não existir prova judicializada em relação ao delito de ameaça, pois a declaração da vítima foi dada somente em sede policial e não foi corroborada ao longo da instrução criminal.

Postulou a absolvição dos delitos, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a revisão na dosimetria da pena, com o redimensionamento da pena-base, a redução do
quantum
da agravante da reincidência, o afastamento da agravante genérica do estado de calamidade pública, a aplicação do quantum máximo referente à tentativa, a fixação de regime prisional mais brando e a fixação da pena de multa no mínimo legal.

Em contrarrazões, ID. 98767549, o Ministério Público postulou pelo parcial provimento do recurso, apenas para
reduzir a quantidade de dias-multa no crime de furto tentado, mantidos os demais termos da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso
, “
tão somente para afastar a agravante genérica do estado de calamidade pública e readequar a pena de multa e o regime inicial de cumprimento de pena.”
(
sic
, ID. 101621983)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELKO MICHAEL PEREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição dos delitos de tentativa de furto e ameaça ou à revisão na dosimetria da pena.

Vejamos.

A denúncia narra o fato delituoso que se segue:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 17h15min, no estabelecimento comercial ‘Padaria Rainha’, localizado na Avenida Presidente Kennedy, n.o 1464, Bairro Vila São Francisco, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado ELKO MICHAEL PEREIRA LIMA tentou subtrair para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Jéssica Ribeiro (J.R.), fato esse não consumado por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como, por meio de palavras, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Alessandra Ribeiro Barbosa (A.R.B.).

Restou apurado que, na referida data e período, as vítimas Jéssica Ribeiro (J.R.) e Alessandra Ribeiro Barbosa (A.R.B.) estavam no interior do estabelecimento comercial, momento em que o denunciado ELKO MICHAEL PEREIRA LIMA entrou na empesa e, valendo-se da força física, tentou subtrair o aparelho celular que estava nas mãos da vítima Jéssica Ribeiro (J.R.), avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), conforme auto de avaliação indireta (ID n.o 47108789 – pág. 43, somente não consumando o delito, porque a ofendida segurou firmemente o aparelho.

Na sequência, o denunciado dirigiu-se para a porta do estabelecimento e passou a xingar e, por meio de palavras, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Alessandra Ribeiro Barbosa (A.R.B.) dizendo que iria ‘chamar os caras para fazer a bagaceira’ e, em seguida, fugiu no local.

Ato contínuo, as vítimas temerosas contataram a autoridade policial e noticiaram o delito perpetrado, bem como passaram suas características, oportunizando que, em seguida, fosse preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia, no entanto, após realização da audiência de custódia, houve decretação da sua prisão preventiva.

Por fim, da análise das informações abstraídas dos antecedentes criminais do denunciado verifica-se que o mesmo é reincidente, possuindo condenação pela prática de delitos de ameaça, homicídio, furto e roubo nos autos da guia de execução criminal registrada sob o n.o 5486-97.2014.811.0064. código n.o 20001126, em trâmite na 4.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT.”
(
sic
, ID. 98767454)

Elko Michael Pereira Lima negou a acusação e deu a sua versão dos fatos, nas duas fases da persecução penal:

“Foi até a Panificadora Rainha e pegou um guardanapo da mesa de uma cliente que comia no local; Que essa cliente não gostou da atitude do interrogado e chamou-o de ‘babaca’, este por sua vez, não gostou da atitude dela e a chamou de ‘gorda e idiota’ e saiu. (...).”
(sic, p. 16-17 do ID. 98764996)

“Eu cheguei do serviço, perto de casa, na Padaria Rainha, eu cheguei de surpresa e ela se assustou comigo, porque ela tava sentada na mesa, ela começou a me xingar e me ofender, falei ‘você não tem respeito’. Tava com tornozeleira na perna, mas eu era gente boa, trabalhava. Ela começou a me xingar, às vezes ela entendeu errado, só pedi pra ela ter respeito. A irmã dela me falou um monte de coisas, mas eu não dei moral não, fiquei quieto, calei e fui embora. (...) Aí mais tarde a polícia me abordou.”
(relatório de mídia digital, ID. 98767514)

Não obstante, a vítima Jessica Ribeiro declarou à autoridade policial:

“Que na data de 07.1.2021, por volta das 17h:15min, estava na PADARIA RAINHA, juntamente com sua irmã ALESSANDRA, quando estava em uma mesa, oportunidade em que, repentinamente, um indivíduo de cor parda, estatura alta e magro, tentou arrancar o celular de suas mãos; Que se assustou, puxando o celular; Que o indivíduo pegou um guardanapo da mesa e saiu reclamando; Que ALESSANDRA estava no caixa, momento em que a declarante disse que o indivíduo havia tentado furtar o seu celular; Que o indivíduo permaneceu na porta da padaria, instante em que ALESSANDRA começou a discutir com o mesmo; Que o indivíduo ameaçou ALESSANDRA; Que após a discussão, o indivíduo empreendeu fuga; Que acionou a polícia militar; Que posteriormente a polícia conseguiu deter o indivíduo (...).”
(
sic
, p. 36 do ID. 98764996)

Sob o crivo do contraditório
,
a vítima Jessica Ribeiro confirmou seu depoimento policial e esclareceu como os fatos ocorreram:

“Era de tarde, eu tava na padaria sentada na última mesa, ele foi direto na mesa, foi pra pegar meu celular, ele me retraiu. Só tava minha irmã e as crianças no balcão e ele foi direto na minha mesa, eu levantei e ele me ofendeu, pegou um guardanapo de papel na minha mesa, aí ele foi na direção da minha irmã. Ele ficou na porta encarando, ficou ameaçando ela com um linguajar diferente. Ele não pegou o celular porque eu puxei e levantei. Saiu me xingando, já pra minha irmã ela já ameaçou com gíria, linguajar diferente. Pegou o guardanapo de papel e saiu. Depois que ele tava na porta que eu vi a tornozeleira dele.”
(relatório de mídia digital, ID. 98767514)

Por sua vez, a vítima Alessandra Ribeiro Barbosa relatou na fase extrajudicial:

“Que é irmã da vítima JESSICA RIBEIRO BARBOSA; Que na data de 07.01.2021, por volta das 17h:15min, estava na PADARIA RAINHA; Que estava no caixa quando a Jessica lhe informou que um indivíduo havia tentado furtar seu celular; Que o indivíduo estava na porta da padaria, quando a depoente quis conversar com o mesmo, eis que este começou a xingar a depoente e sua irmã; Que o indivíduo ainda ameaçou chamar ‘os caras para fazer a bagaceira’; Que neste momento o indivíduo saiu correndo, momento em que a depoente ficou assustada, supondo que o indivíduo retornaria armado com algum comparsa.”
(
sic,
p. 40 do ID. 98764996)

Na sede da 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis, Alessandra Ribeiro Barbosa ratificou suas declarações prestadas na delegacia e declarou que desejava representar criminal em desfavor
de Elko Michael Pereira Lima
pelo delito de ameaça, ressaltando que ficou temerosa com as ameaças por ele proferidas, ID. 98767457.

A corroborar os fatos, está o depoimento do policial militar Lucas Costa Eller Macedo, condutor do flagrante:

“Fomos acionados via Ciosp para atender uma tentativa de furto de um celular na Padaria Rainha. No local a vítima nos relatou que o suspeito adentrou ao estabelecimento e foi em direção à mesa da vítima, instante em que tentou pegar seu celular, um aparelho Redny 9A cor preta que encontrava-se em cima da mesa, momento em que a vítima puxou o celular, impedindo a ação do suspeito, ato contínuo o conduzido saiu do estabelecimento, depois retornou e ficou na porta esperando a vítima. Quando deslocava para o caixa para pagar a conta, o suspeito passou a ameaça-la dizendo que iria mandar alguém ‘pega-la’. Logo após o suspeito saiu em disparada do local. Diante das informações de que o suspeito possuía tornozeleira eletrônica, a equipe da ARI realizou o rastreamento deste local, o qual a GUPM do CAR logrou êxito na sua caputura.”
(
sic
, p. 8 e 9 do ID. 98764996)

Nesse quadro, as declarações da vítima Jessica Ribeiro foram firmes e coerentes nas oportunidades em que foi ouvida e
afirmou com convicção que o apelante
entrou no estabelecimento comercial e foi direto em sua direção para

subtrair o seu aparelho celular
–
que estava sobre a mesa –, porém a vítima, ao perceber o
animus furandi
, rapidamente puxou o celular para si, o que impediu a consumação do furto.

A palavra da vítima tem especial relevância probatória, mormente em delitos contra o patrimônio, pois, relata o proceder de desconhecidos, sem nenhum interesse em incriminar eventuais inocentes.

Além disso, a justificativa apresentada pelo acusado no sentido de que
“apenas iria pegar um guardanapo que estava em cima da mesa da vítima”,
está isolada nos autos, tampouco é plausível ou idônea para eximi-lo do delito por ele praticado.

No tocante ao delito de ameaça, r
egistra-se que, apesar de a vítima
Alessandra Ribeiro Barbosa
não ter sido ouvida em juízo, a sua palavra foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito do apelante e pelas declarações da vítima
Jessica Ribeiro
à autoridade judicial.

Desse modo, não pairam dúvidas da ocorrência da ameaça à vítima Alessandra Ribeiro Barbosa, que se sentiu intimidade e amedrontada pelas palavras proferidas pelo apelante. Assim, com o efetivo
temor
da vítima, diante de uma promessa de mal injusto e grave, está caracterizado o delito de ameaça.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Elko Michael Pereira Lima
nas sanções dos arts. 155,
caput
, c/c 14, II, e art. 147, c/c 61, I, todos do Código Penal.

Noutra banda, analiso a dosimetria da pena sob a ótica dos argumentos da defesa: redimensionamento da pena-base, redução do
quantum
da agravante da reincidência, afastamento da agravante genérica do estado de calamidade pública, aplicação do
quantum
máximo referente à tentativa, fixação de regime prisional mais brando e fixação da pena de multa no mínimo legal.

Delito de furto tentado

A pena-base foi estabelecida em
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, com a seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0005486-97.2014.8.11.0064), onde há QUATRO guias executivas em desfavor do sentenciado,
majoro a pena em 06 (seis) meses quanto a uma delas
, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua
conduta social
e
personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. As
circunstâncias do crime
merecem destaque, posto que o acusado estava utilizando de tornozeleira eletrônica na oportunidade, de forma visível aos presentes, o que demonstra maior audácia, logo aumento a pena em 08 (oito) meses
.
Os
motivos
são normais ao tipo, a busca fácil por dinheiro. As
consequências do crime
são as próprias do tipo em questão. A
vítima
em nada contribuiu para a conduta criminosa.”

De fato, o apelante possui maus antecedentes e é reincidente, consoante Folha de Antecedentes nos IDs. 9876 7458 e 98767472, com a descrição das seguintes condenações transitadas em julgado:

“GUIA DE EXECUÇÃO PENAL => AUTOS N° 6338-92.2012.811.0064; CAPITULAÇÃO: ART. 147 C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI N° 11.340/06; PENA: 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME PRISIONAL ABERTO; DATA DO FATO: 09/10/2012; TRÂNSITO EM JULGADO: 26/10/2013 (MP), 10/04/2013 (DEFESA) E 08/01/2013 (RÉU) *** COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT *** REDISTRIBUÍDO À QUARTA VARA CRIMINAL EM 06/04/2016 *** 02 - GUIA DE EXECUÇÃO PENAL => AUTOS N° 952-47.2013.811.0064; CAPITULAÇÃO: ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; PENA: 06 (SEIS) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) DIASMULTA, EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO; DATA DO FATO: 10/02/2013; TRÂNSITO EM JULGADO: 05/10/2015 (MP/DEFESA/RÉU) *** COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT *** 03 - GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA => AUTOS N° 1511-67.2014.811.0064; CAPITULAÇÃO: ART. 121, § 2°, INCISO IV, DO CP; PENA: 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME PRISIONAL FECHADO; DATA DO FATO: 25/02/2014; TRÂNSITO EM JULGADO: 10/12/2015 (MP/DEFESA/RÉU) *** COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT ***”

Ademais, a fundamentação de que
“o acusado estava utilizando de tornozeleira eletrônica na oportunidade, de forma visível aos presentes, o que demonstra maior audácia”
, enseja a desvaloração das circunstâncias do delito.

Todavia, a pena-base de 1 (um) ano e 2 (dois) meses acima do mínimo legal é excessiva e desproporcional.

No tocante ao incremento da pena basilar, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da
pena-base,
pela existência de
circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6
para cada circunstância
judicial desfavorável,
fração
que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. ÍNDICE DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciada, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.

2. Nos delitos de roubo, a perda patrimonial é elementar do tipo, de modo que só se admitiria a exasperação da pena-base em índice superior a 1/6 se o prejuízo sofrido pela vítima atingisse cifras muito elevadas, o que não se observa na hipótese dos autos.

3. Da mesma forma, na segunda fase de dosimetria, não justificou a Corte local por que a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa se limitou à fração de 1/10, de modo que forçoso reconhecer a aventada desproporcionalidade, elevando-se a fração para o índice de 1/6, o qual é tido por razoável nesta Corte.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 646.922/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021)

Desse modo, não se verifica razão especial para a elevação em patamar superior, razão pela qual aplica-se a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável – antecedentes e circunstâncias do delito.

Assim, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na 2a fase, foi devidamente reconhecida a reincidência do apelante, assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, totalizando 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Posteriormente, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, por ter sido o delito perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Covid-19).

Todavia, a incidência
da agravante
do art. 61, II, “j”, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de
pandemia

para prática do delito, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual no 64.879 e do Decreto Legislativo no 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 655.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DECORRENTE DA PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE. PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE NÃO POSSUEM NEXO DE CAUSALIDADE COM A SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AFASTAMENTO PELO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO VIGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIDA DA ORDEM QUE SE IMPÕE.

1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento de que o atual ordenamento jurídico não admite a responsabilidade penal objetiva, circunstância que autoriza a concessão liminar da ordem nos casos em que a ofensa ao citado postulado se mostra manifesta.

2. Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico. Precedente.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 669.508/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

No caso, não comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19, afasta-se a respectiva agravante.

Desse modo, a pena provisória fica estabelecida em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão.

Na 3a fase, o magistrado aplicou o
quantum
de 2/5 (dois quintos) pela tentativa, porque
“
o
iter criminis
manejado pelo réu se deu relativamente próximo da consumação”.

A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o
iter

criminis
percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado.

Nesse caso, não há falar-se em proximidade do momento consumativo do crime, pois o apelante se limitou a praticar os atos iniciais da execução graças à pronta reação da vítima.

Destarte, impõe-se no patamar máximo de 2/3 (dois terços), totalizando 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

A pena de multa foi fixada em excesso, em 70 (setenta) dias-multa.

Com efeito
,
o Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

Desta feita, em observância aos critérios de fixação da pena de multa e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduz-se a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa.

Delito de ameaça

A pena-base foi estabelecida em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção face aos maus antecedentes. Confira-se:

“A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0005486-97.2014.8.11.0064), onde há QUATRO guias executivas em desfavor do sentenciado,
majoro a pena em 15 (quinze) dias quanto a uma delas
, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Os dados sobre sua
conduta social
e
personalidade
não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os
motivos
são normais ao tipo. As
circunstâncias do crime
não merecem maior reprovação. O delito não deixou
consequências.
A
vítima
em nada contribuiu para a conduta criminosa.”

Os maus antecedentes ensejam a exasperação da pena-base, entretanto, seguindo os parâmetros legais e proporcionais, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, diante de uma circunstância judicial desfavorável.

Na 2a fase, devidamente reconhecida a reincidência do apelante, agrava-se a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena provisória em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Afasta-se a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, porque
o réu não se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19.

Na 3a fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Regime e substituição de pena

Ao réu reincidente condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se adequada a fixação do
regime inicial semiaberto, para o cumprimento da reprimenda, em observância ao disposto no art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.

Não cabe substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois consoante os antecedentes do apelado, ele é reincidente em crimes dolosos contra o patrimônio, o que justifica a vedação da benesse, nos termos do art. 44, II, c/c §3o, do CP, bem como em razão da insuficiência de tal medida para a prevenção e repressão do delito.

À vi
sta do exposto e, em consonância parcial com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
redimensionar a pena-base, reduzir o
quantum
de aumento pela reincidência, afastar
a agravante do art. 61, II, “j”, do CP, fixar o
quantum
máximo referente à tentativa, fixar o regime prisional mais brando e redimensionar a pena de multa.

Fica, assim, a pena definitiva de
Elko Michael Pereira Lima

estabelecida em 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do delito
do art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP e
em
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, como incurso nas sanções do art. 147 do CP. Fixa-se o regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021